Tribunal: TJDFT
Processo: 0005310-73.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de apelações criminais interpostas pelos réus GLEYDSON ROBERTO MARTINS DA SILVA, FÁBIO GOMES DE OLIVEIRA, GABRIEL HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA, DANILO CRISTINO AMBRÓSIO, LUCAS RODRIGUES CORNÉLIO, ALAN RODRIGUES DA SILVA, RONAM PEREIRA BERALDO JÚNIOR, BRENDO PEREIRA GOMES, JHONATA FERNANDES DE JESUS, BRENDA PEREIRA GOMES, YURI LINO DOS SANTOS, EDNEI RODRIGUES CERQUEIRA e BRUNO RODRIGUES SILVA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal e Segundo Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF, a qual os condenou como incursos nas penas do artigo 288, caput, parágrafo único, do Código Penal (associação criminosa armada). Em relação à acusada ROSA PEREIRA DA CONCEIÇÃO, embora a mesma tenha assinado termo de apelação (ID 13566143), posteriormente renunciou ao recurso individualmente (ID 13566142), razão pela qual foi determinada a intimação de sua Defesa para se manifestar acerca de eventual interesse na apresentação das razões recursais. Quanto ao Apelante RONAM PEREIRA BERALDO JÚNIOR, sua Defesa foi intimada para apresentação das razões recursais em segunda instância, com fundamento no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Regularmente intimados do teor do despacho, as respectivas defesas não se manifestaram, razão pela qual em 19/02/2019 a Secretaria da Segunda Turma Criminal certificou nos autos do PJe que decorreu o prazo para que exercessem o regular direito à Defesa. Dessa forma, ante a ausência de manifestação das Defesas de Rosa Pereira da Conceição e Ronam Pereira Beraldo Júnior, encaminhem-se os autos à d. Defensoria Pública do Distrito Federal para que tome as medidas pertinentes em relação a estes acusados. Após, dê-se vista dos autos à Promotoria de Justiça atuante no juízo a quo, e, posteriormente, à d. Procuradoria de Justiça para a apresentação do parecer ministerial. Ao término das diligências requeridas, venham os autos conclusos. P.R.I.